Tribunal: STF
Processo: ARE 1341498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI NQ 10.826/03. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRESERVADA.
    1. Preliminar de ilicitude da prova afastada. Arma de fogo localizada dentro do automóvel do acusado, que autorizou a abordagem. Crime permanente. Desnecessidade de mandado de busca e apreensão. Preliminar afastada.
    2. A posse ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.
    3. Pratica o crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da nº Lei 10.826/03 quem possuía arma de fogo com numeração suprimida e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    4. Não houve dúvida que a arma apreendida estava no veículo do acusado, levando-se em conta o depoimento fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão, o qual se amolda às circunstâncias evidenciadas nos autos, inclusive à confissão do apelante. Condenação mantida.
    5. A alegação de que o porte de arma tinha por finalidade a defesa do acusado não é razão para exculpá-lo do fato narrado. Apenas em situações onde concretamente se vislumbre que a limitação do direito de portar arma tenha impedido ao cidadão a defesa de um direito de estatura constitucional, que poderá ser dogmaticamente enquadrado como estado de necessidade ou outra excludente de ilicitude ou culpabilidade, comprovando-se que a proteção pelo Estado foi negada ou, de algum modo, restou impossibilitada, é que será possível o acolhimento da tese trazida pela Defesa. Não é o que se verifica no caso dos autos.
    6. Inviável, neste caso, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
    APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A partir da prova colhida nos autos, extrai-se que policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, encontraram dentro do automóvel do réu - que estaria estacionado em frente à residência - uma arma de fogo municiada e com numeração raspada.
    Conforme entendimento firmado não apenas nesta Corte, mas também nos Tribunais Superiores, o caráter permanente do crime - e, pois, do próprio estado de flagrância, que se protrai no tempo - tornaria prescindível a exigência do mandado de busca e apreensão para averiguação no automóvel do acusado, que, na hipótese, não pode ser equiparado ao domicílio do réu. Aliás, a arma de fogo foi encontrada em compartimento oculto no automóvel do acusado, além de pequena porção de cocaína com o apelante, que caracterizam a situação de flagrância.
    Note-se que o art. 244 do CPP dispõe que: "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida foi determinada no curso de busca domiciliar". E, nesse contexto, a jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que a busca pessoal "envolve não apenas o corpo do suspeito, mas também suas roupas, pertences móveis que esteja carregando, bem como veículos, salvo, neste último caso, quando o veículo for destinado à habitação [...] no cumprimento de busca domiciliar, as pessoas que se encontrem no interior da casa poderão ser objeto de busca pessoal, mesmo que mandado não o diga de maneira expressa. Afinal, tais pessoas podem estar escondendo o objeto da busca domiciliar em seus pertences pessoais".
    O contexto evidenciado, por si só, já bastaria para afastar a apontada ilegalidade. Acrescento, ainda, outro argumento: não há qualquer indício de dissenso (ausência de consentimento) ao ingresso dos policiais no automóvel - ao contrário, há notícia de que foi o próprio apelante quem abriu o veículo para os policiais, o qual, inclusive, admitiu a prática do delito.
    Inexiste prejuízo, assim, à prova decorrente da prisão em flagrante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente